Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF. APURAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS DIVERSOS QUE SE ORIGINARAM NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. QUEIXA-CRIME APRESENTADA POR CRIME DE INJÚRIA. DENÚNCIA OFERECIDA POR CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO MESMO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
1. O art. 80 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado a separação de processos conexos sempre que, por motivo relevante, reputar conveniente que cada um tramite de maneira autônoma.
2. No caso dos autos, os fatos ilícitos em apuração ocorreram na mesma data, no mesmo contexto e envolvendo as mesmas partes, mas, na ocasião, foram praticados crimes de ação penal privada e de ação penal pública, que se encontram em fases distintas.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente para determinar a competência do Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito.